Tribunal: STJ
Processo: 1011312-59.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710224 - SP
(2024/0284572-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMBARGANTE
: ONCO
PROD
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
EMBARGANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55187696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e943d9b9-c89f-4304-89f0-0024a011a860

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55187696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e943d9b9-c89f-4304-89f0-0024a011a860

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710224 - SP
(2024/0284572-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMBARGANTE
: ONCO
PROD
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
EMBARGANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:45
Código de Controle do Documento: 491e1a50-ac08-459d-974c-52258a2da348

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e
Outros contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM AGRAVO INTERNO, NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO
NO
I, , DO
B DESCABIMENTO. AGRAVO
ART. 1.030,
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência sedimentada
desta Corte, "mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de
Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo
Regimental ou interno, em 2o Grau, mantém a decisão que negou
seguimento ao apelo anterior, com base no
I, b, do
art. 1.030,
CPC/2015
(art. 543-C, § 7o, I, do CPC /73)" (AgInt no AR Esp 1.816.495/RS,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em , D
Je ).
2. Agravo interno desprovido.
28/6/2021 30/6/2021

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto à existência de situações excepcionais que
autorizariam o afastamento da regra de não cabimento recursal (fls. 1551-1553); e ii)
omissão quanto à teratologia atribuída ao TJSP, com violação à isonomia e à
segurança jurídica na aplicação de precedentes do STF, o que configuraria entrave ao
acesso à Suprema Corte (fls. 1552-1553).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA54227119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:45
Código de Controle do Documento: 491e1a50-ac08-459d-974c-52258a2da348

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:
De início, verifica-se que as agravantes requerem, com fundamento em
suposta violação à legislação federal, o reconhecimento da distinção do
caso sub judice àqueles em relação àqueles que deram origem aos
precedentes firmados nos Temas 339 e 1093 do Supremo tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, a fim de possibilitar o
processamento do recurso extraordinário anteriormente interposto.
Todavia, conforme registrado na decisão recorrida, o recurso especial
foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno
relativo à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com
fundamento no
I, do CPC, sendo, portanto, manifestamente
art. 1.030,
incabível, uma vez que esgotada a prestação jurisdicional
correspondente.
Documento eletrônico VDA54227119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:45
Código de Controle do Documento: 491e1a50-ac08-459d-974c-52258a2da348

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:45
Código de Controle do Documento: 491e1a50-ac08-459d-974c-52258a2da348

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.710.224 / SP
Número Registro: 2024/0284572-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113125920218260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
AGRAVANTE
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55148350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: 74302926-468c-4ec5-aff6-ce364fb9c626

EMBARGANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMBARGANTE
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
EMBARGANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: 74302926-468c-4ec5-aff6-ce364fb9c626